Tribunal: TJSP
Processo: 2190000-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇAO DE POSSE. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar. Irresignação do requerido. Acolhimento.
Requerido demonstrou que utiliza a área em disputa como rancho de pesca há vários anos. Impossibilidade de concessão da liminar. Ação de posse velha. Ausência da probabilidade do direito invocado pelo autor. Necessidade de dilação probatória para se esclarecer se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇAO DE POSSE. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar. Irresignação do requerido. Acolhimento.
Requerido demonstrou que utiliza a área em disputa como rancho de pesca há vários anos. Impossibilidade de concessão da liminar. Ação de posse velha. Ausência da probabilidade do direito invocado pelo autor. Necessidade de dilação probatória para se esclarecer se a área pertence ao autor ou se consiste em bem de uso público pela comunidade de pescadores.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000923362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190000-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante RICARDO
BALTAZAR SILVA, é agravado RICARDO LEONEL SCAVAZZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1034
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190000-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Ilhabela Vara Única
AGRAVANTE: Ricardo Baltazar Silva
AGRAVADOS: Ricardo Leonel Scavazza
JUIZ DE DIREITO: Dr. Vitor Hugo Aquino de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇAO DE
POSSE. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar.
Irresignação do requerido. Acolhimento.
Requerido demonstrou que utiliza a área em disputa como
rancho de pesca há vários anos. Impossibilidade de concessão
da liminar. Ação de posse velha. Ausência da probabilidade do
direito invocado pelo autor. Necessidade de dilação probatória
para se esclarecer se a área pertence ao autor ou se consiste em
bem de uso público pela comunidade de pescadores.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação
possessória processada sob o no 1001004-95.2020.8.26.0247, contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Ilhabela. A decisão agravada deferiu o pedido liminar de
reintegração de posse formulado pelo autor, ora agravado, contra o réu, ora agravante.
Fundamentou-se que o requerido, ora agravante, no ano de 2019, invadiu área de
propriedade do autor e lá instalou uma pequena estrutura portuária de embarcações de
pesca.
O requerido, ora agravante, pede o deferimento do efeito
suspensivo e a reforma da decisão. Alega que a área pretendida pelo autor é, na verdade,
um tradicional rancho de pesca, utilizado há décadas pela comunidade local.
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 175/176.
O recurso é tempestivo e as custas não foram recolhidas em
razão do pedido de gratuidade formulado nas razões recursais.
Contrarrazões a fls. 201/217.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dá-se provimento ao recurso.
Quanto a justiça gratuita, tendo em vista que o pedido ainda não
foi apreciado em Primeiro Grau, é de rigor a concessão do benefício apenas para o
presente a Agravo de Instrumento.
Quanto a alegação de incompetência da Justiça Estadual,
verifica-se que, neste juízo sumário, ainda não está demonstrado o interesse da União.
Nesse sentido, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da Procuradoria da
união para que manifeste eventual interesse do ente federal no presente litígio. Após
referida manifestação, haverá mais subsídios para a apreciação da alegação de
incompetência. No mais, o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou quanto a referida
matéria e a apreciação direta na presente sede importaria em supressão de instância.
Quanto a questão possessória, verifica-se que a documentação
juntada com a contestação e com as razões recursais revela a probabilidade do direito
alegado pelo recorrente, notadamente no sentido de que se trata de demanda possessória
de força velha.
O documento a fls. 116 revela que a estrutura de madeira
utilizada para ingresso de embarcações na água já se encontrava no local em outubro de
2009. As fotografias a fls. 115 também revelam que o requerido e outros pescadores
utilizam há anos a área indicada como “porto barrinha” . Ao que tudo indica, é antiga a
utilização da área como praia e rancho de pesca pela comunidade local.
Nesse sentido, o procedimento administrativo juntado a fls.
126/127 também indica que a área é de utilização pública, com a finalidade de rancho
de pesca, nos termos da Lei Municipal de Ilhabela no 1.012/2013 (fls. 132). No mesmo
procedimento administrativo (fls. 126/127), o autor, ora agravado, foi intimado a retirar
o cercamento do local, sob o fundamento de que se trata de área pública.
Por outro lado, faz-se necessário esclarecer questões de
delimitação das áreas privadas e públicas; ou seja, ainda não se esclareceu se a área
específica em disputa, onde está construída a estrutura de madeira, pertence ao autor ou
se consiste em bem de uso público pela comunidade de pescadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da ausência de elementos suficientes para demonstrar o
efetivo exercício da posse, a situação de esbulho deve ser objeto de dilação probatória.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
POSSESSÓRIA
Liminar
Reintegração de posse de
imóvel Concessão Inadmissibilidade Hipótese em
que não está suficientemente claro o preenchimento dos
requisitos do art. 561 do CPC/2015, persistindo dúvidas
sobre o contexto fático, notadamente a posse anterior do
autor
Precedentes
Liminar revogada
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054099-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campo Limpo Paulista - 2a. Vara Judicial; Data
do
Julgamento:
11/06/2018;
Data
de
Registro:
14/06/2018)
POSSESSÓRIA - Liminar Reintegração de posse de
imóvel Indeferimento Admissibilidade Hipótese em que
há dúvidas objetivas sobre a posse da autora Contexto
fático-probatório inicial insuficiente para autorizar a
concessão liminar - Decisão mantida Recurso desprovido.
(A.I. no 2123897-41.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j.
06-11-2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
liminar de reintegração de posse concedida em Primeiro Grau.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 53200t
Agravo de Instrumento no 2190000-25.2020.8.26.0000
Comarca: Ilhabela
Agravante: RICARDO BALTAZAR SILVA
Agravado: Ricardo Leonel Scavazza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Compartilho o entendimento do douto e ilibado
Relator, acompanhando seu voto.
O autor, ora agravado, narrou ser proprietário do
imóvel em questão, localizado em região litorânea, com área total de
cerca de 7.057 m2. Afirmou que, em junho de 2020, o ora agravante teria
atracado uma embarcação (canoa caiçara) na área de sua posse,
instalando, clandestinamente, uma estrutura de madeira sobre pedras
próximas ao mar, para ter acesso ao terreno e nele transitar sem
autorização de seu proprietário.
Ao constatar a invasão, o caseiro solicitou que o réu
(ora agravante) retirasse a canoa, porém este se recusou a retirar o
barco e a sair do local, ameaçando o funcionário.
Diante dos fatos narrados, o juízo “a quo” concedeu
liminar “inaudita altera pars”, determinando que o réu retirasse seus
bens, equipamentos e utensílios, inclusive a embarcação atracada, no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, limitada ao valor de R$
10.000,00.
Contra essa decisão, o réu interpôs o presente agravo
de instrumento, aduzindo tratar-se de posse velha, impassível da
concessão de liminar. Asseverou que o imóvel é um rancho de canoa
caiçara, utilizado há muitos anos e há muitas gerações, por vários
pescadores, inclusive por seu bisavô e demais descendentes. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jamais ter traspassado as cercas do imóvel do autor, utilizando-se
apenas de área de uso comum da comunidade caiçara da região, não
havendo que se falar em turbação ou esbulho. O autor (agravado) teria
avançado sua cerca e jogado entulho, com intuito de impedir pessoas de
trafegarem em frente à sua propriedade.
Houve apresentação de documentos que indicam que
havia estrutura de madeira utilizada para ingresso de embarcações na
água há muitos anos (documento de fls. 116). Pelo menos desde 2009,
tal local é usado por pescadores locais, que o denominam “porto
barrinha”.
O procedimento administrativo de fls. 126/127 informa
que a área é de utilização pública, com finalidade de racho de pesca.
Aliás, no procedimento administrativo citado, o autor, ora agravado, teria
sido intimado a retirar o cercamento do local, porquanto a área seria
pública.
Cabe, ainda, verificar se a área disputada é realmente
privada (pertencente ao autor), ou se é pública.
Com base nesses elementos, acompanho o Relator,
entendendo que, por ora, não cabe conceder a liminar, deferida “inaudita
altera pars”, mas que não de sustenta, após formação do contraditório.
Posto isso, pelo meu voto, também daria provimento
ao recurso, acompanhando “in totum” o bem-lançado voto do Relator.
MELO COLOMBI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
REGIS RODRIGUES BONVICINO
1330BA5C
5
6
Declarações
de Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
133429AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2190000-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.